Tribunal: TJDFT
Processo: 0723375-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO SERASAJUD. EXCLUSÃO. CABIMENTO. PENHORA. NÃO INSURGÊNCIA. PAGAMENTO PARCELADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.

1. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD) deve ser adotada com cautela, de acordo com a avaliação das circunstâncias do caso, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito do devedor.

2. Ressai desnecessária a inclusão do nome do executado quando, espontaneamente, requer o desconto mensal em seus rendimentos e tem esse pleito deferido, bem como quando não se insurge contra ordem de penhora.

3. Tais práticas revelam que o devedor não está se furtando ao cumprimento da obrigação, circunstância que retira a utilidade e efetividade prática da medida de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes.

4. Recurso provido.